Tribunal: STF
Processo: HC 83451
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE,
EMBORA TAMBÉM EXERÇA A FUNÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO, ATUA COMO
ADVOGADO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER.
ORDEM DENEGADA.
1.      O fato de o defensor constituído também exercer
a função de defensor público não implica, necessariamente, sua
atuação como tal.
2.      Na hipótese, o defensor atuou como advogado
particular, razão por que não goza de prazo em dobro para
recorrer.
3.      Habeas corpus deferido.